Tribunal: TJES
Processo: 5004751-12.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004751-12.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5004751-12.2020.808.0012

Autor: Josias Antonio dos Santos

Réu: Banco Itaú Consignado S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE. INEXISTENTE. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida. Aduz o autor, em síntese, que o réu creditou R$ 1.119,78 em sua conta bancária a título de empréstimo, inobstante não ter firmado com ele qualquer negócio jurídico. Aduz que, ao notar o crédito, entrou em contato com o réu a fim de devolver o dinheiro, pagando, para tanto, um boleto emitido pelo banco no exato valor creditado. Mas, inobstante não ter contratado o empréstimo e ter devolvido o dinheiro, o réu descontou R$ 25,99 do seu benefício previdenciário no mês de maio/2020. Pede, então, a restituição da quantia descontada e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.

3 - Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato nº 614973987 e, consequentemente, a inexigibilidade dos descontos oriundos, condenando o réu ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados do autor, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros legais desde a citação. Outrossim, condeno os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

4- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, não havendo razão em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC. Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, na medida em que promoveu elaboração de contrato de empréstimo, sem qualquer requerimento ou autorização da parte recorrida.

5 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

6- Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito

EMENTA

Processo nº 5004751-12.2020.808.0012

Autor: Josias Antonio dos Santos

Réu: Banco Itaú Consignado S.A.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE. INEXISTENTE. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida.
Aduz o autor, em síntese, que o réu creditou R$ 1.119,78 em sua conta bancária a título de empréstimo, inobstante não ter firmado com ele qualquer negócio jurídico. Aduz que, ao notar o crédito, entrou em contato com o réu a fim de devolver o dinheiro, pagando, para tanto, um boleto emitido pelo banco no exato valor creditado. Mas, inobstante não ter contratado o empréstimo e ter devolvido o dinheiro, o réu descontou R$ 25,99 do seu benefício previdenciário no mês de maio/2020. Pede, então, a restituição da quantia descontada e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais
.

3 -
Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente:
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato nº 614973987 e, consequentemente, a inexigibilidade dos descontos oriundos, condenando o réu ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores efetivamente descontados do autor, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros legais desde a citação. Outrossim, condeno os réus, solidariamente, no pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

4- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, não havendo razão em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC.
Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, na medida em que promoveu elaboração de contrato de empréstimo, sem qualquer requerimento ou autorização da parte recorrida.

5 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

6- Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.